Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739365-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GLEDSTONY DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação e em velocidade incompatível com a segurança. Desacato. Princípio da consunção. Provas. Inépcia da denúncia. 1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor, aferida mediante teste de alcoolemia, é suficiente para demonstrar o crime de embriaguez ao volante. 3 - Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação. 4 – Na conduta de conduzir veículo em sentido contrário ao da via e, em velocidade incompatível com a segurança, realizar manobra perigosa em local de grande movimentação de pessoas, próximo a parada de ônibus, gerando perigo de dano, há o crime do art. 311 do CTB. 5 – O crime de desacato pressupõe a vontade de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, com ofensa direta a esse, e não em conversa com terceiro, longe da presença desse. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e 69 do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado reconheceu a existência de conflito aparente de normas, aonde, na realidade, havia concurso material entre os crimes de direção sem habilitação e o de embriaguez ao volante, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025